Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708013-49.2022.8.07.0019 RECORRENTE: SAVIO FERRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. ART. 478 CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o acusado o acusado a 39 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes incursos no art. 121, §2o, incisos I e IV, (duas vezes); e no art. 121, §2o, incisos I, IV e IX, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade por utilização de argumento de autoridade e violação ao art. 478 do CPP; (ii) se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos e (iii) se a conduta social, a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da taxatividade do art. 478 do CPP, que não prevê a proibição de se fazer referência à folha de antecedentes, a jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT entende que não há nulidade pela menção ao histórico criminoso do acusado, de modo que não há ilegalidade nesse ponto dos debates orais. Precedentes do TJDFT. 4. O art. 478, I, do CPP não impede a simples leitura ou a referência, de forma neutra, da decisão de pronúncia e das decisões subsequentes. A vedação do art. 478 do CPP diz respeito a utilização dessas decisões como argumento de autoridade, ou seja, baseando-se na pessoa que proferiu a decisão e não na prova dos autos. o que não ocorreu no caso. Precedentes do STJ. 5. A mera referência ao silêncio, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedentes do STJ. 6. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 6.1. Para que se concluísse pela decisão contrária às provas dos autos, todas as provas deveriam apontar no sentido de que os jurados avaliaram a situação de forma incoerente, o que não ocorreu nos presentes autos. 7. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a conduta social no presente caso. 7.1. Passagens pela Vara da Infância e da Juventude não podem ser utilizadas para exasperar a pena base. 8. O interrompimento abrupto da vida e a tristeza gerada nas mães das vítimas são consequências naturais do crime de homicídio e, portanto, já estão incluídas na pena cominada ao delito. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça e deste eg. TJDFT entende que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo justifica a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio por representar elevada reprovabilidade da conduta em razão do intenso dolo homicida. Precedentes do STJ e TJDFT. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. 11. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido apenas para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria dos crimes de homicídio consumado e, consequentemente, fixar a pena total do acusado em 44 anos e 4 meses de reclusão. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, 476, e 478, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri deve ser anulada, submetendo o réu a novo julgamento, porquanto o órgão acusatório fez referência ao silêncio do acusado e ao acórdão que confirmou os termos da sentença, como argumento de autoridade durante os debates, comprometendo a sua lisura. Assevera, ainda, que não há provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 476, e 478, incisos I e II, ambos do CPP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE ALGEMAS. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. REFERÊNCIA Á PRONÚNCIA DO ACUSADO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte. (...) (AREsp n. 2.773.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEITURA DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO DO JÚRI. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS PREVIAMENTE. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE NO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 21/5/2015). (...) (AgRg no AREsp n. 2.779.251/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, descabe transitar o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003